Tribunal: TJSP
Processo: 2283913-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS SALDOS DE PIS E DE FGTS, BEM COMO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS". ADMISSIBILIDADE, SEM NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, APENAS COM RELAÇÃO À QUOTA-PARTE DA CÔNJUGE DO "DE CUJUS", MAIOR E CAPAZ, NOS TERMOS DO ART. 666 DO CPC E ART. 1o DA LEI N. 6.858/80. QUOTA-PARTE DAS FILHAS MENORES, POR SEU TURNO,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS SALDOS DE PIS E DE FGTS, BEM COMO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS". ADMISSIBILIDADE, SEM NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, APENAS COM RELAÇÃO À QUOTA-PARTE DA CÔNJUGE DO "DE CUJUS", MAIOR E CAPAZ, NOS TERMOS DO ART. 666 DO CPC E ART. 1o DA LEI N. 6.858/80. QUOTA-PARTE DAS FILHAS MENORES, POR SEU TURNO, QUE DEVERÁ PERMANECER DEPOSITADA, RENDENDO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 1o, § 1o DA LEI N. 6.858/80. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.